Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Trata-se de agravo em execução penal interposto por LUCAS SILVA BRANDIZZI contra a r. decisão de (Id. 15697381 – pp. 27/28) proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, pela qual indeferiu os pedidos de concessão de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica e do benefício das saídas temporárias em favor do apenado. Em suas razões recursais de (Id. 15697381 – pp. 02/12), a d. defesa técnica do agravante argumenta que o próprio ilustre representante do Ministério Público já se manifestou favoravelmente ao deferimento da concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Aduz que o agravante preenche todos os requisitos para a obtenção do benefício da saída temporária, nos termos dos arts. 122, inciso III e 123, da LEP, asseverando, ainda, que o requisito temporal somente se aplica aos condenados que cumprem pena em regime fechado. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a concessão do benefício de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, bem como o da saída temporária para trabalho externo e estudo. Subsidiariamente, pleiteia seja deferido o benefício da saída temporária, nos termos do art. 12, inciso III e art. 123, incisos I, II e III, ambos da LEP. Brevemente relatado, decido. Dispõe o art. 146-B da Lei no 7.210/1984 que o magistrado, com efeito, poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto e determinar a prisão domiciliar. Acerca do tema, é certo que o Acordo de Cooperação Técnica no 021/2016, que instituiu o Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas no Distrito Federal, estabeleceu a possibilidade, a critério do juiz, de concessão do benefício aos presos em regime semiaberto, prevendo a cláusula terceira, que: "CLÁUSULA TERCEIRA - DO PROGRAMA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOAS - O Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas consiste na fiscalização por meio de controle eletrônico, o qual poderá ser adotado nos seguintes casos: (...) II - quando autorizada a saída temporária do preso durante o regime semiaberto, conforme inciso II do artigo 146-B da Lei 7.210/1984; a critério do juiz, aos presos do regime semiaberto, com benefício de trabalho externo e saída temporária devidamente implementados, em caráter excepcional, quando, comprovadamente houver falta de vaga nos estabelecimentos penais do sistema penitenciário do Distrito Federal e o preso apresentar bom comportamento carcerário; III - quando determinada a prisão domiciliar, de acordo com o inciso IV do artigo 146-B da Lei 7.210/1984, ou, ainda, nos casos previstos nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal; IV - nos casos em que, sendo preso provisório, estando no regime semiaberto ou em regime aberto, nos casos previstos no artigo 117 da Lei de Execuções Penais e artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, após análise judicial, restar comprovada por laudo médico, a vulnerabilidade da pessoa que justifique a monitoração eletrônica". Por sua vez, o d. Juízo da Execução Penal, no bojo do Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, fixou critérios para a concessão de monitoração eletrônica de presos do Distrito Federal que cumprem pena, inclusive, em regime semiaberto, in verbis: "I - prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que comprovadamente, através de perícia médica oficial, seja ele portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional; II - prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 ano, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade; III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, na tenha praticado falta disciplinar". No caso em exame, o agravante não preenche os requisitos, isso porque condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica. Com relação ao pleito de concessão do benefício de saída temporária, o art. 122 da LEP dispõe que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter a autorização da saída temporária, desde que satisfeitos os requisitos do art. 123 do mesmo diploma legal, quais sejam: I - comportamento adequado (requisito subjetivo); II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente (requisito objetivo) e III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (requisito subjetivo). No particular, o agravante não preenche o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena, razão pela qual a r. decisão agravada não se mostra, pelo menos nesse exame perfunctório, merecedora de qualquer tipo de reparo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem -se.